Tribunal: TJBA
Processo: 8047066-48.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8047066-48.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: PLASTSPUMA BAHIA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA - ME Advogado(s): NICOLAI MASCARENHAS registrado(a) civilmente como NICOLAI TRINDADE FERNANDES MASCARENHAS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. REGULARIDADE FORMAL. INCLUSÃO DE SÓCIOS COMO CORRESPONSÁVEIS NA CDA. AUSÊNCIA DE REDIRECIONAMENTO FORMAL. INSURGÊNCIA PREMATURA. ILEGITIMIDADE DA PESSOA JURÍDICA PARA DEFESA DE INTERESSES PESSOAIS DOS SÓCIOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade oposta em execução fiscal, na qual a agravante sustentou a ocorrência de prescrição parcial do crédito tributário, a nulidade da CDA e a ilegitimidade da inclusão dos sócios como corresponsáveis, postulando a extinção da execução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição quinquenal do crédito tributário; (ii) estabelecer se a Certidão de Dívida Ativa é nula por ausência de indicação dos critérios de cálculo dos encargos; e (iii) determinar se é possível impugnar, em exceção de pré-executividade, a inclusão de sócios como corresponsáveis na CDA, sem redirecionamento formal da execução. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O crédito tributário decorre de auto de infração, sendo constituído definitivamente com a ciência do contribuinte acerca do lançamento, marco inicial para a contagem do prazo prescricional. 4. O despacho que ordena a citação interrompe a prescrição, não havendo transcurso do prazo quinquenal entre a constituição definitiva do crédito e o referido ato judicial. 5. A CDA atende aos requisitos legais previstos na Lei de Execuções Fiscais e no CTN, ao conter elementos suficientes para a identificação do débito e o exercício da ampla defesa. 6. A mera indicação dos sócios como corresponsáveis na CDA não implica sua automática inclusão no polo passivo da execução fiscal, sendo necessária a instauração de redirecionamento formal, hipótese ainda não concretizada nos autos. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8047066-48.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante PLASTSPUMA BAHIA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA - ME e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.